Tribunal: STF
Processo: ARE 1379922
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 2.150-39, DE 2001, E Nº 2.225-45, DE 2001, E LEI Nº 9.678, DE 1998. CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA Nº 660). ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão da 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 10 DA MP 2.225/2001. REESTRUTURAÇÃO OU REORGANIZAÇÃO DA CARREIRA. LEIS 9.678/98 e 10.187/2001. CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA-GED E DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À DOCÊNCIA-GID (MAGISTÉRIO). INEXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 



    1. Sentença que julgou procedentes em parte os embargos, acolhendo os cálculos do Contador Judicial. 



    2. Havendo controvérsia entre os valores apresentados pelas partes, deve o magistrado valer-se das informações e cálculos elaborados pela Contadoria Oficial, por tratar-se de órgão auxiliar do Juízo, bem como por ser dotado de imparcialidade e de fé pública. 



    3. Apesar de a Medida Provisória n°. 2.225-45/2001, estabelecer que o reajuste de 3,17% deve ser limitado à data em que implementada a reestruturação da carreira dos servidores, as Leis 10.187/01 e 9.678/98 tão-somente instituíram a Gratificação de Incentivo à Docência - GID e a Gratificação de Estímulo à Docência - GED, respectivamente, para os professores de 1° e 2° graus das instituições federais de ensino, Não reestruturaram ou reorganizaram referida carreira. Em consequência, a entrada em vigor dos referidos diplomas legais não constitui termo para fins de incidência do resíduo de 3,17%%. 



    4. A vantagem veiculada pela Lei n.° 10.187/2001, refere-se à Gratificação de Incentivo à Docência. A despeito de tratar-se de efetiva gratificação, nos termo do artigo 10 da MP 2.225/2001, não se presta a atender os objetivos do dispositivo, uma vez que não representa inovação na carreira do magistério. Isso porque, conforme disposto no artigo 2° da lei em comento, a referida gratificação será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n° 13, de 27 de agosto de 1992. Em não sendo possível sua cumulação com a vantagem anterior, pautada na mesma hipótese concessiva, qual seja a atividade executada pelo servidor, não há que se falar em incremento na carreira, portanto, não se presta como marco delimitador. 



    5. O cálculo elaborado pelo Contador Judicial é entendido como aquele que melhor espelha o título contido na sentença exequenda, inclusive quanto à avaliação dos possíveis valores recebidos, utilizando-se de critérios e índices pré -determinados no título executivo. (...)” (e-doc. 7, p. 10-11).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão:  



    “(...) os juros e a correção monetária devem observar os critérios fixados pela Lei n° 11.960/09, a partir da sua vigência. No que tange às parcelas anteriores à vigência da referida lei, a correção monetária deve ser efetuada com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, enquanto que os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme redação dada pela MP n° 2.180-35/2001 ao referido art. 1°-F da Lei n° 9.494/97.” (e-doc. 9, p. 6). 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LIV, 37, caput,e 100, § 12, da Constituição da República. Argumenta que “a execução embargada por esta entidade foi promovida em valor atualizado até agosto de 2009, vindo, no entanto, a sentença mantida pelo Acórdão recorrido a acolher cálculo atualizado até abril de 2012, data até a qual fez constar a incidência de juros moratórios. Ocorre que esta entidade não deu causa à demora na satisfação do crédito, que veio a ser retardada pela necessidade de ajuizamento de embargos à execução para da mesma se expurgar o excesso indevidamente cobrado pela parte exequente/embargada. Por conseguinte, o decurso do período posterior à elaboração do cálculo exequendo não pode ser imputado à parte executada/embargante” (e-doc. 12, p. 10). 



    4. Sustenta que “o órgão julgador acabou por assentir com o pagamento os valores a título de reajuste de 3,17% em descompasso com o comando judicial transitado em julgado no processo no qual se originou o título executivo, resultando em flagrante enriquecimento indevido, com violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal” e que “ao deixar de acolher os valores apresentados nos pareceres acima referidos, incidiu em violação aos princípios da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, corolário do princípio da legalidade” (e-doc. 12, p. 12). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência do enunciados nº 282 e nº 636 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e por ser necessária a análise da legislação infraconstitucional, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 14).  



    6. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “houve, no recurso, expressa menção às normas constitucionais violadas, e a questão subjacente a tais normas foi claramente objeto de debate pelo Tribunal a quo. A violação aos citados normativos foi clara e fartamente demonstrada nas razões do Recurso Extraordinário” (e-doc. 16, p. 5).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O recurso não merece prosperar.  



    8. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LIV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “A Contadoria do Juízo apresentou os cálculos de fls. 157/171, do qual concordou o Embargado tacitamente e discordou a Embargante (fls. 176/178). 



    Os cálculos atualizados até 04/2012 totalizaram R$ 30.866,39 (trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais, e trinta e nove centavos). 



    In casu, a Apelante alega que estes deveriam atentar para o limite imposto pelo art. 10 da MP n° 2.225-45/20011. Aduziu que a substituída Marta Mirim Perlim foi beneficiada com a Lei n° 10.187/2001, com efeitos retroativos a 01/01/2002, entendendo que os cálculos deveriam ter como limite a data de 31/12/1999, e que para a substituída Mara Ângela Dutra Machado, a limitação deveria obedecer a maio de 2001, à vista da entrada em vigor da MP 2.150/2001. 



    Em relação impugnação da embargante, o Juízo atento às informações trazidas pela Impugnante determinou que o Contador Judicial promovesse os cálculos, atento aos seguintes parâmetros. In verbis:



    (...)



    De fato, como já observado na r. sentença, a Contadoria atendendo a determinação do Juízo atualizou os cálculos, nos termos do despacho de fls. 150/152, não conseguindo o Embargante, contudo, através da petição de fls. 176/188, na qual não concordou com os cálculos, afastar o acerto dos mesmos. Além disso, a alegação de que a limitação dos cálculos deve obedecer ao art. 10 da MP n° 2225-45/2001, encontra-se superada, uma vez que ‘a instituição da Gratificação de Estímulo à Docência - GED, no magistério superior, pela Lei n° 9.678/98, não importou alteração da estrutura remuneratória dos servidores integrantes do magistério federal, pelo que não constitui marco final da percepção do índice de 3,17%’ (AgRg no REsp 1057131/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 06/08/2009, DJe 24/08/2009).



    Tenha-se presente, que o cálculo elaborado pelo Contador Judicial é entendido como aquele que melhor espelha o título contido na sentença exequenda, inclusive quanto à avaliação dos possíveis valores recebidos, utilizando-se de critérios e índices pré-determinados no título executivo.” (e-doc. 7, p. 3-8).  



    10. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nos fatos e provas constantes do processo e nas Medidas Provisórias nº 2.150, de 2001, e nº 2.225-45, de 2001, e Lei nº 9.678, de 1998.  



    11. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.   



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. LIQUIDAÇÃO DE VALOR ZERO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)“



    (ARE nº 1.389.874-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Juros abusivos. Cálculos do contador judicial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende da análise de normas infraconstitucionais para ser reconhecida como tal, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.218.343-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 13/09/2019, p. 09/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. 3. Execução coletiva extinta. Ajuizamento de execução individual. Compensação com valores já pagos administrativamente. 4. Aplicação dos temas 339 e 660 do Plenário Virtual. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à ocorrência da compensação demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.” 



    (ARE nº 1.170.962-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.119.382-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/08/2018, p. 30/08/2018).



    13. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.430.643/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20/04/2023, p. 24/04/2023; ARE nº 1.419.046/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/02/2023, p. 28/02/2023; e ARE nº 1.409.215/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/11/2022, p. 21/11/2022.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator